Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-57.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de ação rescisória, negou provimento aos embargos de declaração opostos, por não haver contradição ou omissão na decisão que indeferiu a produção de provas requerida.

2. Conquanto seja possível a produção de prova pericial e oral na ação rescisória, cabe ao juiz analisar o requerimento e indeferir aquelas que não sejam adequadas, úteis ou necessárias ao julgamento.

3. No caso, a decisão que indeferiu as provas requeridas está fundamentada na impertinência das provas em relação às causas de pedir declinadas, além de não ser possível, no âmbito da ação rescisória, reabrir a instrução da ação de origem para suprir eventual deficiência probatória.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.